Tribunal: TJES
Processo: 5000382-26.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000382-26.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: VICENTE DE PAULA MOREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–

DIREITO TRIBUTÁRIO –
AUSÊNCIA DE REMISSÃO
– LIMITE LEGAL ESTABELECIDO PARA
A DISPENSA DO AJUIZAMENTO
E DESISTÊNCIA
DE EXECUÇÃO FISCAL
– INTERPRETAÇÃO LITERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
A Lei Municipal nº 2.952/18 não veda a propositura nem o prosseguimento da execução fiscal, retirando do ente municipal a possibilidade de judicialização da lide, mas objetivou, tão somente, viabilizar a negociação pela via administrativa dos débitos.

2.
É defeso ao Poder Judiciário alargar as hipóteses previstas em lei que versem sobre extinção do crédito tributário, bem como é vedada extinção de ofício da execução fiscal com base no fato de o valor perseguido pelo ente público exequente ser pequeno ou ínfimo.

3
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença do evento 5693382, proferida pelo douto magistrado da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana – Comarca da Capital –, que, na forma do artigo 924, inciso IV, do Código de Processo Civil, extinguiu a execução fiscal manejada pela municipalidade ora apelante.

Nas razões recursais apresentadas, em resumo, o ente público apelante alega que:
(I)
“
sem oportunizar ao Município apelante de manifestar e demonstrar o valor atualizado do débito do(a) contribuinte e a possibilidade de continuidade da execução fiscal
, extinguiu o feito sob o argumento de que o valor cobrado nesta execução está abaixo do valor de alçada (R$2.500,00), independentemente de considerar a atualização e que existem outros débitos do(a) contribuinte apelado(a)
”;

(II)

“
não há dúvidas de que houve violação da lei municipal, pois o Município tem créditos junto ao contribuinte que ultrapassam o valor de alçada. Por outro lado, a Lei Municipal nº 2952, de 21 de junho de 2018 confere uma faculdade ao Município de desistir da ação de execução fiscal ou não ajuizar uma demanda, com base no princípio da autonomia municipal, não havendo previsão legal de que os processos com valores abaixo do valor de alçada devam ser extintos sem concordância do Município. Pelas razões acima expostas, pretende o apelante a anulação da r. sentença, por violação de norma legal.
”
;
(III)
não foi aplicada a regra do artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, que isenta a municipalidade do pagamento de custas.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a Lei nº 3.190/2021 dispensou a municipalidade do ajuizamento de execuções fiscais no valor igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e que o ente exequente não apresentou elemento que
“ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada”.

Inicialmente, pontuo que a remissão constitui uma das modalidades de extinção do crédito tributário, conforme previsto no artigo 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional, que “
depende de autorização legal para sua instituição
”
1
emanada do ente político tributante.

A Lei Municipal nº 2.952, de 21 de junho de 2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, não previu hipótese de remissão, mas tão somente hipótese de dispensa de ajuizamento e de desistência da execução fiscal, mediante a utilização de outros métodos de cobrança quando o montante do débito não ultrapassar a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), senão vejamos:

Art. 1º Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Redação dada pela Lei nº 3190/2021)

§ 1º Não se aplica a regra contida no caput deste artigo para os débitos oriundos de multas contratuais e aquelas decorrentes do poder de policia.

§ 2º Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração.

§ 3º O disposto no caput não se aplica na hipótese de débitos, de mesma natureza e relativos ao mesmo devedor, que forem encaminhados em lote, cujo valor total seja superior ao limite estabelecido.

§ 4º Para alcançar o valor mínimo determinado no caput deste artigo, o setor responsável pela constituição do crédito poderá proceder à reunião dos débitos do devedor na forma do parágrafo anterior.

§ 5º O setor responsável pela administração, apuração e cobrança de créditos da Fazenda Municipal não remeterão à Procuradoria Geral os processos relativos aos débitos de que trata o caput.

§ 6º A Procuradoria Geral poderá solicitar, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, o envio de CDA ́s e promover o ajuizamento de execução fiscal de débito cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao previsto no caput, desde que exista elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada.

Art. 2º Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

§ 1º Não será aplicada a regra estabelecida no "caput" deste artigo, quando a execução fiscal já estiver garantida por qualquer meio.

Art. 3º Mediante despacho motivado do Secretário Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Finanças, fica determinado a baixa do credito tributário prescrito, bem como aqueles cujo montante sejam inferiores aos custos de cobrança.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Logo, constata-se que lei em comento não veda a propositura nem o prosseguimento da execução fiscal, retirando do ente municipal a possibilidade de judicialização da lide, mas objetivou, tão somente, viabilizar a negociação pela via administrativa dos débitos, razão pela qual não há que se falar em perda superveniente do interesse por parte do autor.

Impende destacar que é assente na jurisprudência desta egrégia Corte o entendimento de ser defeso ao Poder Judiciário, de ofício, decretar a extinção da ação de execução fiscal com base no fato de o valor da cobrança ser pequeno ou ínfimo, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA NÃO IMPLICA RENÚNCIA DE RECEITAS PÚBLICAS. ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS BENS SUJEITOS À PENHORA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - A existência de Instrução Normativa, no Município de Viana, autorizando o não ajuizamento de Execuções Fiscal, cujos débitos sejam inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais), não impede o seu ajuizamento, eis que apenas Lei, em sentido estrito, pode renunciar a receitas públicas.
II - O artigo 655, do Código de Processo Civil e o artigo 11, inciso I, da Lei de Execução Fiscal estabelecem uma ordem de preferência acerca dos bens destinados à penhora, o que possibilita a constrição eletrônica imediata de dinheiro, sem necessidade de se comprovar o insucesso de prévias buscas por bens penhoráveis. III - Inexiste qualquer dispositivo legal que indique que a satisfação do crédito do IPTU somente poderá ocorrer por meio de penhora do imóvel respectivo, eis que a única prescrição existente no artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/1990 relaciona-se à penhorabilidade do bem de família para a execução dos débitos decorrentes do IPTU. lV - Admitir que uma execução de parcos R$ 70,71 (setenta reais e setenta e um centavos) apenas possa ser satisfeita com a alienação, em hasta pública, do imóvel residencial da Recorrida, o qual, esclareça-se, trata-se de pequena "casa de tijolo sem reboco", localizada em Município Periférico (Viana), da Grande Vitória, afigura-se, evidentemente, o meio mais gravoso de satisfação do crédito tributário, o que revela-se vedado pelo Ordenamento Jurídico vigente. V - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001069-30.2014.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 09/09/2014; DJES 17/09/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECEU A POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS DÉBITOS INFERIORES À 220 VRTES. SENTENÇA EXTINTIVA ANTE A FALTA DE INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE PARA DEFINIR, ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA, O QUE SERIA VALOR ÍNFIMO PARA EFEITOS FISCAIS. LEI MUNICIPAL Nº 3.889/2015 NÃO DETERMINOU UM VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. VALOR ORIGINÁRIO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO PELA NORMA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei de Execução Fiscal não impõe qualquer limite de valor à dívida ativa, sendo certo que qualquer quantia poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública, consoante disposto no art. 2º, § 1º da Lei nº 6.830/80. 2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu art. 97, I, prevê que somente a Lei pode estabelecer a instituição ou extinção do tributo, sendo que o Município, consoante dicção do art. 156, I da Constituição Federal, possui competência legislativa para instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Infere-se, assim, que cabe ao Município exequente definir, através de Lei específica, o que seria valor ínfimo para efeitos fiscais.
3. A Lei Municipal nº 3.889 de 08 de janeiro de 2015, não determinou um valor mínimo para propositura de ação de execução fiscal, mas apenas autorizou os procuradores municipais a não promoverem o ajuizamento das ações executivas cujo valor seja inferior a 220 VRTEs, determinando que nesses casos, preferencialmente, essas sejam negociadas administrativamente. 4. Como a Lei Municipal não veda a propositura da competente execução fiscal, mas somente viabiliza a negociação pela via administrativa dos débitos, não há que se falar em perda superveniente do interesse por parte do autor. 5. Não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório. Precedentes do STJ.
6. No caso concreto, a CDA que aparelha a inicial estampa valor superior àquele previsto pela norma municipal como limite para eventual não ajuizamento da ação executiva fiscal, sendo irrelevante que o débito remanescente, após o pagamento parcial do mesmo, não alcance tal monta, vez que a legislação invocada pela r. Sentença de primeiro grau sequer prevê tal situação para justificar a potencial desistência da ação. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0008212-42.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.863/2009. IPTU. VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. R$300,00 (TREZENTOS REAIS). NORMA POSTERIOR. LEI MUNICIPAL Nº 3.441/2014. AUMENTO DA QUANTIA MÍNIMA. R$ 804,00 (OITOCENTOS E QUATRO REAIS). EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. 1. A redação original do artigo 1º da Lei nº 2.863/2009 estabelecia que o valor mínimo para a propositura da ação de execução fiscal relativa a débitos de origem tributária de IPTU era de R$ 300,00 (trezentos reais).2. Com o advento da Lei nº 3.441/2014, a quantia mínima para o ajuizamento da mencionada ação passou a ser de R$ 804,00 (oitocentos e quatro reais).3. Tendo em vista que a presente demanda foi proposta em 21 de novembro de 2011, muito antes, portanto, da entrada em vigor da Lei nova, tem-se que a norma posterior não pode ser aplicada sobre a hipótese. 4. Nos termos do artigo 141 do CTN, a cobrança do crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, sendo um direito indisponível. Por isso, não pode o Poder Judiciário extinguir o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, ao argumento de que o valor é irrisório ou inferior ao determinado por Lei posterior.
5. O artigo 2º da Lei nº 2.863/2009 prescreve que o Poder Público está autorizado a desistir das ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, quando os créditos nela exigidos se enquadrarem no limite fixado no caput do artigo 1º, tratando-se, por isso, de mera faculdade conferida ao apelante.
6. Recurso provido. (TJES; APL 0013340-39.2011.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 26/04/2016; DJES 24/06/2016)

Mister ressaltar que a súmula nº 452 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”.

Portanto, é vedado ao Poder Judiciário alargar as hipóteses previstas em lei, até porque, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre exclusão do crédito tributário (artigo 111, inciso I, do CTN), o que ressalta a inviabilidade de extinção da execução fiscal.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença hostilizada e, via de consequência, determino o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

1
SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário – 6. ed. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 913.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR